Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-37.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS COBROU POR SERVIÇOS CANCELADOS. A EMPRESA DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE GEROU O APONTAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS COBROU POR SERVIÇOS CANCELADOS. A EMPRESA DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE GEROU O APONTAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESÍDIA DA RÉ. COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO TOLERÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso de Apelação não provido.